Tribunal: TJES
Processo: 5000015-67.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-67.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRINEU BORGES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000015-67.2021.8.08.0059

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: CIRINEU BORGES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PRISCILA DE CASTRO MURAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CIRINEU BORGES
em face de
BANCO FICSA S.A.
Narra o autor, em síntese, que o banco requerido realizou um empréstimo em seu nome, sem sua anuência ou requerimento, passando a realizar cobrança no mês seguinte, com incidência de juros, sem qualquer autorização. Aduz que o valor do empréstimo, encontra-se inutilizável em sua conta bancária, já tendo havido o desconto, em benefício previdenciário, do valor do consignado. Busca o cancelamento do empréstimo, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação (ID. 4877966), o banco requerido alega a necessidade de perícia grafotécnica e a ausência de pretensão resistida por não eleição da via administrativa. Ademais, impugna o deferimento da medida liminar deferida por este Juízo, conforme ID nº

5948152
.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4877982), a qual julgou nos seguintes termos:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos:

a)

CONFIRMAR
integralmente os termos da decisão liminar ao seu tempo deferida, compelindo a Ré, em definitivo, a ANULAR o
contrato de empréstimo nº 0100157706802, no valor de R$ 1.108,83 (um mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos), com parcela mensal de R$ 27.00 (vinte e sete reais), com início do desconto previsto para o mês de fevereiro de 2021 e final para o mês de janeiro de 2028, abstendo-se de proceder a qualquer cobrança em face do Consumidor, sob pena de multa única que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)

DECLARAR
a inexistência do débito discutido na Inicial;

c)

CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização pelos danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (id. 4878755). Em suas razões, alega preliminarmente a ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a regularidade da contratação, pois houve assinatura do contrato, além do documento de identidade ter sido apresentado na contratação. Afirma que o valor foi creditado na conta do autor. Aduz que as assinaturas são idênticas, bem como a convalidação do contrato, já que o Autor não devolveu os valores. Alega ainda que não houve fraude, capaz de gerar danos morais. Requer, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4878757), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O banco recorrente alega preliminarmente falta de interesse processual. Afasto a preliminar, uma vez que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. Por isso, entendo que há a demonstração da pretensão resistida por parte do Autor, completando o interesse de agir.

Dito isto, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3607002), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de que não encontra-se assinado por testemunhas e estar ilegível.

Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 4877968)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (id. 4877954)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 4877953):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, senão vejamos:

ENUNCIADO 32:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração do
quantum
para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando parcialmente a sentença, para minorar o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)